Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEÇA AUTOMOTIVA. CAMINHÃO. VÍCIO. PRODUTO. CONSERTO. DEMORA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, em decorrência da conduta do agente causador do dano. Art. 402 do Código Civil.
2. A prova do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da ação indenizatória baseada nos lucros cessantes. A lesão apta a ensejar responsabilização civil deve ser certa e atual. Afastam-se as meras expectativas frustradas.
3. O Juiz não pode determinar a condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes com base em documentos que não demonstrem efetivamente o lucro mensal da parte autora.
4. O ônus de comprovar de comprovar aquilo que deixou de lucrar em virtude de conduta danosa é daquele que alega. A parte que não instrui o seu pedido com provas suficientes para embasá-lo assume o risco de sua rejeição.
5. Apelação desprovida.